Tribunal: TJDFT
Processo: 0751355-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751355-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: 601 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por 601 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Defende a ilegitimidade da aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC, ao fundamento da necessidade de esgotamento de instância para fins de acesso às Cortes Superiores, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1198108/RJ (Tema 434), conforme ementa a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO PARA ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. VIABILIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada à possibilidade da imposição da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC em razão da interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida no Tribunal de origem, nos casos em que é necessário o esgotamento da instância para o fim de acesso aos Tribunais Superiores. 2. É amplamente majoritário o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EREsp 1.078.701/SP, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 23.4.2009; REsp 1.267.924/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.12.2011; AgRg no REsp 940.212/MS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 10.5.2011; REsp 1.188.858/PA, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 21.5.2010; REsp 784.370/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 8.2.2010; REsp 1.098.554/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 2.3.2009; EDcl no Ag 1.052.926/SC, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6.10.2008; REsp 838.986/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 19.6.2008. 4. No caso concreto, não há falar em recurso de agravo manifestamente infundado ou inadmissível, em razão da interposição visar o esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores, uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes do próprio Tribunal de origem. Assim, é manifesto que a multa imposta com fundamento no art. 557, § 2o, do CPC deve ser afastada. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.198.108/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 17/10/2012, DJe de 21/11/2012.) Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 70402242): AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que houve violação ao princípio da dialeticidade. O agravante sustenta que o agravo de instrumento cumpriu os requisitos formais, impugnou de maneira específica a decisão do juízo de origem e que a manutenção dos protestos compromete suas operações comerciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) determinar se há litigância recursal apta a ensejar a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento deve conter a exposição clara dos fatos e do direito, além das razões específicas para a reforma da decisão impugnada, conforme exigido pelo art. 1.016, II e III, do CPC. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 4. O agravante não especifica quais notas fiscais e serviços estão vinculados aos títulos protestados nem individualiza a suposta fraude, impossibilitando a análise do pedido e justificando o não conhecimento do agravo de instrumento. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça a necessidade de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 6. O desprovimento do agravo interno por maioria impõe a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 147716/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler; TJDFT, Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28/4/2022, DJE 17/8/2022. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010